Tribunal: TJDFT
Processo: 0755008-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA (TEA). POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO GENITOR. ALTO PADRÃO DE VIDA. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR E PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR AMBOS OS EMBARGANTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recursos de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em ação de reconhecimento de paternidade c/c com fixação de alimentos, majorando a pensão de quatro para oito salários-mínimos, acrescida do pagamento in natura da mensalidade escolar e do plano de saúde da criança. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, buscando esclarecer critérios de fixação dos alimentos e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade dos documentos juntados com as contrarrazões recursais oferecidas pelo autor; e (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação de alimentos e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o conhecimento dos documentos apresentados pelo autor com as contrarrazões recursais, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando não demonstradas as razões que impediram a juntada no momento oportuno, nos termos do disposto nos arts. 434 e 435 do CPC.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
5. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 5.1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão. 5.2. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, impedindo a sua exata compreensão.
6. No caso, a decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada as razões pelas quais entendeu que a majoração da verba alimentar fixada na origem de quatro para oito salários-mínimos, cumulada com o pagamento in natura das mensalidades escolares e do plano de saúde, mantidos os vínculos atuais, salvo mudança para serviços de qualidade superior, atende ao melhor interesse da criança e garante regularidade no atendimento de suas necessidades essenciais.
7. Inexiste omissão quanto à ponderação das responsabilidades financeiras do alimentante com seus demais filhos, pois o genitor se recusou a comprovar as efetivas despesas, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza.
8. Não há que se falar em onerosidade excessiva e desproporcional do encargo alimentar, tendo sido demonstrados os motivos pelos quais houve a majoração da verba, notadamente ante as provas da elevada condição econômica do genitor, aliada às necessidades da criança, que são presumidas, para além do quadro de TEA devidamente demonstrado.
9. O acórdão foi explícito ao afirmar que os pagamentos in natura da mensalidade escolar e do plano de saúde são cumulativos e não incluídos no valor de 8 salários-mínimos, fixados em pecúnia, afastando-se a alegação de obscuridade.
10. Não subsiste omissão sobre a igualdade de tratamento entre os filhos, pois o Tribunal assentou que o referido princípio não é absoluto, consignando que as necessidades dos infantes podem se apresentar diferentes, assim como diferentes são as situações financeiras das respectivas mães das crianças, cujo panorama não pode ser desconsiderado.
11. A fixação dos alimentos em percentual diferente do pretendido não configura sucumbência recíproca, por se tratar de quantia meramente estimativa.
12. À luz do decidido pelo STJ no Tema n. 1.059, a fixação de honorários recursais é medida restrita às hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso, e ambos os apelos tiveram como desfecho o provimento parcial, afastando-se a aplicação do art. 85, § 11 do CPC.
13. Constatado que ambos os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
14. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Não se admite a juntada de documentos tardiamente com as contrarrazões recursais fora das hipóteses dos artigos 434 e 435 do CPC.
2. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão, contradição e obscuridade.
3. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.